Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702158-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA BETANIA BELTRAO ALVES EMBARGADO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos por Francisca Betânia Beltrão Alves (ID no 15941612, págs. 1-2) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante (ID no 15756456). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a embargada, Unimed Brasília Cooperativa de Trabalho Médico para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro